Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707678-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido da impetrante declinado em petição retro (ID Num. 59677305), uma vez que, diferentemente dos casos referentes aos julgados indicados na referida peça, a situação tratada nos autos não diz respeito a execução provisória. Assim, certificada a remessa para origem da requisição de pequeno valor relativa à obrigação imposta ao Distrito Federal (ID Num. 59664062; ID Num. 59788859), aguarde-se o pagamento do título pelo prazo legal. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 13 de setembro de 2024 17:25:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora